Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704039-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SUPERFORTE TRANSPORTES E REPRESENTACOES DE FERTILIZANTES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ITAU UNIBANCO S.A, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Exigir Contas (processo 0714163-08.2019.8.07.0001), julgou procedente a primeira fase da demanda e condenou o Banco agravante a “prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas que a autora apresentar.” Eis a decisão impugnada: “Afirma Superforte Transporte e Representações de Fertilizantes Ltda. que celebrou com a ré contrato de conta corrente com o Itaú Unibanco S/A. Afirma que ao analisar extratos da referida conta detectou vinte e cinco lançamentos que não lhe foi possível identificar. Pediu, assim, que a ré prestasse contas a respeito dele. A ré foi citada e contestou o pedido alegando carecer a autora de interesse processual por três fundamentos: a) a autora exerce pretensão revisional, não veiculável pela via eleita; b) incabível a prestação de contas em contrato de mútuo; b) incabível debater-se encargos e lançamentos do contrato de cartão de crédito. No mérito disse não ser aplicável o CDC e diz que deverá haver exame da escrita da autora. É o relatório. Decido. Parece-me que a ré contestou outra inicial. Com efeito, não detecto nesta pretensão revisional, mas apenas para que a ré preste contas dos lançamentos impugnados; não se afirmou a existência de contrato de mútuo e não se discute, tampouco, contrato de cartão de crédito. Se não se aplica o CDC é irrelevante e a questão do exame da escrita da autora pode ou não ser pertinente. Assim, identificados os lançamentos impugnados e não negando a ré que os lançou, cabível a prestação de contas. ANTE O EXPOSTO, condeno a ré a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas que a autora apresentar.” Em suas razões (ID 14436768, p. 1-14), preliminarmente, sustenta o Banco agravante que, com a entrada em vigor do CPC/2015, o legislador não deixou clara a natureza da decisão de primeira fase a decisão que reconhece o dever de o réu prestar contas, conduzindo o procedimento para fase seguinte. Diz que, não obstante essa dúvida quanto ao recurso cabível para atacar a tal decisão, entende que a mesma tem natureza interlocutória de mérito, devendo ser impugnada por meio de Agravo na modalidade de Instrumento, com fundamento no art. 1.015, II, CPC/2015, razão pela qual interpôs o presente recurso. Aduz o Banco agravante que os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso estão presentes, uma vez que “o periculum é evidente tendo em vista que, se a eficácia da r. decisão agravada não for sustada, a Agravante terá que prestar as contas, podendo haver todo o desenrolar da segunda fase do procedimento, com a apuração e julgamento das contas, e, dependendo do tempo despendido, até mesmo inicio da fase de liquidação, sem uma decisão definitiva acerca da obrigação de prestar as contas Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida em primeiro grau.” Afirma também que se o efeito suspensivo não for concedido, o presente recurso perderá seu objeto, tendo em vista que a discussão se restringe à obrigação ou não do réu em prestar contas e seu objetivo é evitar a obrigação imposta na decisão agravada. Sustenta que o agravado pretende com a ação de exigir contas apenas discutir juros e encargos contratuais debitados em suas contas e tal discussão de natureza revisional do contrato é incompatível com o rito especial. Por fim, requer: “I- Seja recebido o presente Agravo por Instrumento, com a atribuição imediata de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC; II. Caso não seja esse o entendimento, que seja recebido e julgado como recurso de Apelação, em seu duplo efeito, em razão do princípio da fungibilidade; III. Ao final, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido, para que seja cassada a decisão ora agravada, para o fim de: a) Reconhecer-se a falta de interesse de agir, extinguindo toda a demanda, sem resolução de mérito, diante da jurisprudência do STJ quanto a impossibilidade de prestação em operações de mútuo e contratos de cartão de crédito; b) Diante do nítido caráter revisional da pretensão da Apelada, pede-se a esse Eg. Tribunal a reforma da r. sentença, para o fim de extinguir a presente demanda, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos. 267, VI e art. 292, §1o, III, todos do CPC; c) No mérito, propriamente dito, que então o pedido de prestação de contas seja julgado improcedente, reconhecendo-se a abusividade da pretensão de se exigir contas, na forma como formulada neste processo: sem qualquer fundamento mais especificado e em relação a fatos e procedimentos que contaram com anos de aquiescência por parte do Agravado;”. Preparo recolhido (ID 14436769) É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que o pronunciamento jurisdicional em que se reconhece ou não o direito de exigir as contas tem natureza jurídica distinta, a depender de seu conteúdo. Se julgar procedente a ação, sua natureza é de decisão interlocutória e conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo. Por outro lado, se julgada improcedente a primeira fase da ação ou extinto o processo sem resolução do mérito, terá natureza jurídica de sentença, devendo ser atacada por apelação. Fixadas essas premissas, verifico que, no caso dos autos, a decisão reconheceu o dever do agravante de prestar contas, sendo, portanto, impugnável por Agravo de Instrumento. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se encontra presente, uma vez que o argumento do Banco agravante de que a pretensão do agravado na ação de exigir contas teria natureza revisional de contrato, o que seria incompatível pelo rito especial da ação, não restou demonstrada nos autos. De fato, a jurisprudência do colendo STJ reconhece a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em sede de ação de prestação de contas, em razão da diversidade e incompatibilidade de ritos. Contudo, na hipótese dos autos, o objetivo do agravado/autor não é o de revisar o contrato na presente ação, mas sim de ter conhecimento da origem dos lançamentos genericamente identificados em extrato da sua conta-corrente para que possa verificar a regularidade das cobranças efetuadas. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária, consoante entendimento consolidado no Enunciado da Súmula no 259 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.” Isso porque a abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do correntista ao banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Portanto, eventuais lançamentos efetuados na conta-corrente do cliente podem ser esclarecidos em ação de exigir de contas, sendo esta a via mais adequada. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora